Tribunal: TJDFT
Processo: 0028673-46.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0028673-46.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CARLOS SERAFIM BEZERRA SILVEIRA, IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR CESSIONÁRIO: JOSE EDUARDO MONTANDON BORGES JUNIOR DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação acostado ao ID 22056055, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) CARLOS SERAFIM BEZERRA SILVEIRA, intime-se o(a) cessionário(a) requerente MITSI DE JESUS SANTOS DE ANDRADE para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados: I) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório; II) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária; e 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de março de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto